Tribunal: STJ
Processo: 5000536-93.2024.8.21.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114405 - RS(2025/0455346-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PABLO FERNANDO DA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. SÚMULAS 7 E 83, STJ. ÓBICES DE

ADMISSIBILIDADE
MANTIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em feito de natureza penal, no qual se discute a
licitude de busca pessoal fundada no nervosismo do acusado ao perceber a presença
policial.
2. A parte agravante sustenta, em síntese: (i) natureza estritamente jurídica da
controvérsia, que envolveria mera revaloração de elementos fáticos incontroversos já
delineados no acórdão recorrido, o que afastaria o óbice da Súmula n. 7, STJ; (ii)
realização de adequado
em relação aos precedentes utilizados pela Vice-
distinguishing
Presidência do Tribunal de origem, tornando inaplicável a Súmula n. 83, STJ; e (iii)
configuração de fundada suspeita, apta a legitimar a busca pessoal, no nervosismo
demonstrado pelo acusado, nos termos do
do CPP.
art. 244
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das alegações de que a
controvérsia seria de índole exclusivamente jurídica e de que o nervosismo do abordado
configuraria fundada suspeita para a realização da busca pessoal, é possível afastar os
óbices de admissibilidade do recurso especial fundados nas Súmulas n. 7 e 83, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A distinção entre reexame e revaloração probatória exige demonstração concreta de
que os elementos fáticos estão integralmente delineados no acórdão recorrido, o que não
Documento eletrônico VDA55732200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: f872d9a2-d799-4d3b-93ed-271bbc4ba833

ocorreu, pois o Tribunal de origem reconheceu, com base no conjunto probatório, a
ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, de modo que a pretensão recursal
demanda reexame do contexto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7, STJ.
5. A mera referência ao nervosismo do abordado, isoladamente considerado, não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7, STJ, porque a valoração acerca da
existência de fundada suspeita foi negativamente realizada pela Corte estadual a partir de
todo o contexto da abordagem policial, não sendo possível ao Superior Tribunal de
Justiça reavaliar tal juízo em recurso especial.
6. Quanto à Súmula n. 83, STJ, o agravante não procedeu ao necessário cotejo analítico
entre o caso concreto e os precedentes desta Corte que fundamentaram a inadmissão do
recurso especial, limitando-se a apontar julgados em que se reconheceu a licitude de
buscas pessoais em situações de nervosismo ou fuga, sem demonstrar em que medida o
acórdão recorrido se afastaria da jurisprudência consolidada.
7. O afastamento da Súmula n. 83, STJ pressupõe a demonstração de distinção relevante
entre o caso concreto e os precedentes utilizados na decisão de inadmissibilidade, o que
não foi feito, pois o agravante buscou apenas afirmar analogia com outros julgados que
reconheceram a validade da busca pessoal, sem evidenciar incompatibilidade do acórdão
recorrido com a orientação desta Corte Superior.
8. As alegações extensas sobre o mérito da legitimidade da busca pessoal, o conceito de
fundada suspeita e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive quanto ao Tema
280 do STF, não podem ser examinadas na via do agravo regimental, porquanto os
óbices de admissibilidade fundados nas Súmulas n. 7 e 83, STJ não foram superados.
9. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos ou específicos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção pelos
próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83,
STJ.
Tese de julgamento:
1. A discussão sobre a existência de fundada suspeita para legitimar busca pessoal,
quando firmada pelas instâncias ordinárias com base no contexto fático-probatório, não
pode ser revista em recurso especial, sob pena de violação à Súmula n. 7, STJ.
2. O afastamento da Súmula n. 83, STJ exige cotejo analítico rigoroso entre o caso
concreto e os precedentes que embasaram a decisão de inadmissibilidade, com
demonstração clara de distinção ou de divergência jurisprudencial, não bastando a mera
transcrição de julgados análogos favoráveis à tese da parte.
3. Não superados os óbices de admissibilidade fundados nas Súmulas n. 7 e 83, STJ, é
inviável o exame, em agravo regimental, do mérito da controvérsia relativa à licitude da
busca pessoal e ao conceito de fundada suspeita.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j.
186.219/GO,
22.04.2024; STJ, HC
Terceira Seção, j. 18.04.2024; STJ, AgRg no HC
877.943/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023;
804.533/PE,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
659.003/SP,
30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55732200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: f872d9a2-d799-4d3b-93ed-271bbc4ba833

Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: f872d9a2-d799-4d3b-93ed-271bbc4ba833

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114405 - RS(2025/0455346-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PABLO FERNANDO DA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. SÚMULAS 7 E 83, STJ. ÓBICES DE

ADMISSIBILIDADE
MANTIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em feito de natureza penal, no qual se discute a
licitude de busca pessoal fundada no nervosismo do acusado ao perceber a presença
policial.
2. A parte agravante sustenta, em síntese: (i) natureza estritamente jurídica da
controvérsia, que envolveria mera revaloração de elementos fáticos incontroversos já
delineados no acórdão recorrido, o que afastaria o óbice da Súmula n. 7, STJ; (ii)
realização de adequado
em relação aos precedentes utilizados pela Vice-
distinguishing
Presidência do Tribunal de origem, tornando inaplicável a Súmula n. 83, STJ; e (iii)
configuração de fundada suspeita, apta a legitimar a busca pessoal, no nervosismo
demonstrado pelo acusado, nos termos do
do CPP.
art. 244
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das alegações de que a
controvérsia seria de índole exclusivamente jurídica e de que o nervosismo do abordado
configuraria fundada suspeita para a realização da busca pessoal, é possível afastar os
óbices de admissibilidade do recurso especial fundados nas Súmulas n. 7 e 83, STJ.
Documento eletrônico VDA55732203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:43
Código de Controle do Documento: 601b0b9f-1b5d-4543-a16c-5449ac36e58d

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A distinção entre reexame e revaloração probatória exige demonstração concreta de
que os elementos fáticos estão integralmente delineados no acórdão recorrido, o que não
ocorreu, pois o Tribunal de origem reconheceu, com base no conjunto probatório, a
ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, de modo que a pretensão recursal
demanda reexame do contexto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7, STJ.
5. A mera referência ao nervosismo do abordado, isoladamente considerado, não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7, STJ, porque a valoração acerca da
existência de fundada suspeita foi negativamente realizada pela Corte estadual a partir de
todo o contexto da abordagem policial, não sendo possível ao Superior Tribunal de
Justiça reavaliar tal juízo em recurso especial.
6. Quanto à Súmula n. 83, STJ, o agravante não procedeu ao necessário cotejo analítico
entre o caso concreto e os precedentes desta Corte que fundamentaram a inadmissão do
recurso especial, limitando-se a apontar julgados em que se reconheceu a licitude de
buscas pessoais em situações de nervosismo ou fuga, sem demonstrar em que medida o
acórdão recorrido se afastaria da jurisprudência consolidada.
7. O afastamento da Súmula n. 83, STJ pressupõe a demonstração de distinção relevante
entre o caso concreto e os precedentes utilizados na decisão de inadmissibilidade, o que
não foi feito, pois o agravante buscou apenas afirmar analogia com outros julgados que
reconheceram a validade da busca pessoal, sem evidenciar incompatibilidade do acórdão
recorrido com a orientação desta Corte Superior.
8. As alegações extensas sobre o mérito da legitimidade da busca pessoal, o conceito de
fundada suspeita e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive quanto ao Tema
280 do STF, não podem ser examinadas na via do agravo regimental, porquanto os
óbices de admissibilidade fundados nas Súmulas n. 7 e 83, STJ não foram superados.
9. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos ou específicos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção pelos
próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83,
STJ.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55732203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:43
Código de Controle do Documento: 601b0b9f-1b5d-4543-a16c-5449ac36e58d

1. A discussão sobre a existência de fundada suspeita para legitimar busca pessoal,
quando firmada pelas instâncias ordinárias com base no contexto fático-probatório, não
pode ser revista em recurso especial, sob pena de violação à Súmula n. 7, STJ.
2. O afastamento da Súmula n. 83, STJ exige cotejo analítico rigoroso entre o caso
concreto e os precedentes que embasaram a decisão de inadmissibilidade, com
demonstração clara de distinção ou de divergência jurisprudencial, não bastando a mera
transcrição de julgados análogos favoráveis à tese da parte.
3. Não superados os óbices de admissibilidade fundados nas Súmulas n. 7 e 83, STJ, é
inviável o exame, em agravo regimental, do mérito da controvérsia relativa à licitude da
busca pessoal e ao conceito de fundada suspeita.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j.
186.219/GO,
22.04.2024; STJ, HC
Terceira Seção, j. 18.04.2024; STJ, AgRg no HC
877.943/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023;
804.533/PE,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
659.003/SP,
30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em face de decisão proferida, às fls. 281-283,
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 291-301, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a controvérsia seria de natureza estritamente jurídica, consistente na
revaloração de elementos fáticos incontroversos já delineados no acórdão recorrido, o
que afastaria o óbice da Súmula n. 7, STJ; (ii) teria procedido ao adequado distinguishing
em relação aos precedentes colacionados pela Vice-Presidência do Tribunal de origem,
tornando inaplicável a Súmula n. 83, STJ; e (iii) o nervosismo demonstrado pelo acusado
ao perceber a presença policial configuraria fundada suspeita apta a legitimar a busca
pessoal, nos termos do
do CPP.
art. 244
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55732203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:43
Código de Controle do Documento: 601b0b9f-1b5d-4543-a16c-5449ac36e58d

Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada consignou, com clareza, que o agravante não demonstrou,
de forma concreta e objetiva, de que modo a análise pretendida prescindiria do reexame
do contexto fático-probatório. O agravo regimental não logra superar esse fundamento.
O Ministério Público insiste na tese de que a questão seria puramente jurídica,
de mera
dos fatos incontroversos. No entanto, a distinção entre
e
revaloração
reexame
probatória, por mais relevante que seja no plano teórico, exige, para sua
revaloração
aplicação no caso concreto, a demonstração precisa de que os elementos fáticos já se
encontram suficientemente delimitados no acórdão recorrido, de modo que o Tribunal ad
possa deles extrair consequência jurídica diversa sem necessidade de incursionar
quem
no conjunto probatório.
No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem reconheceu a
de
ausência
fundada suspeita para a realização da busca pessoal, a partir da análise dos elementos
concretos da abordagem policial. Rever tal conclusão — ainda que sob o rótulo de
— implicaria, necessariamente, atribuir peso e significado jurídico distinto
revaloração
aos elementos fáticos examinados pelas instâncias ordinárias, o que atrai,
inevitavelmente, o óbice da Súmula n. 7, STJ.
A propósito, é preciso sublinhar que a simples menção ao nervosismo do
abordado como circunstância incontroversamente registrada no acórdão não é suficiente
para afastar o óbice sumular. A questão não é se o fato foi registrado, mas se ele,
isoladamente ou em conjunto com outros elementos, configura
no
fundada suspeita
sentido exigido pelo
do CPP — e essa valoração, na hipótese, foi realizada
art. 244
negativamente pela Corte estadual com base em todo o contexto probatório, não cabendo
a esta Corte reavaliá-la na via do recurso especial.
Quanto à Súmula n. 83, STJ, a decisão agravada assentou que o agravante não
procedeu ao necessário cotejo analítico entre o caso concreto e os precedentes desta
Corte, limitando-se a afirmar genericamente a existência de distinção fática sem
demonstrá-la adequadamente.
O agravo regimental não supre essa deficiência. O agravante se limita a
transcrever julgados desta Corte e do Supremo Tribunal Federal nos quais a busca
pessoal foi considerada legítima em situações de nervosismo ou fuga do abordado ao
Documento eletrônico VDA55732203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:43
Código de Controle do Documento: 601b0b9f-1b5d-4543-a16c-5449ac36e58d

avistar a guarnição policial — como o AgRg no RHC n.
(Quinta Turma,
186.219/GO
e o HC n.
(Terceira Seção,
—, pretendendo, a partir
22/4/2024)
877.943/MS
18/4/2024)
daí, concluir que a situação dos autos seria idêntica.
Ocorre que tal raciocínio é exatamente o inverso do que se exige para o
afastamento da
Para que a súmula seja afastada, o agravante deveria
Súmula n. 83/STJ.
demonstrar que o caso concreto se
dos precedentes que embasaram a
distingue
inadmissão do recurso especial na origem — ou seja, que os julgados citados pela Vice-
Presidência do Tribunal de origem, que reconheceram a licitude da busca pessoal em
circunstâncias semelhantes, não se aplicam aos fatos dos autos por alguma peculiaridade
relevante.
Ao contrário, o agravante sustenta que o presente caso é análogo aos julgados
que
a validade da busca pessoal, sem, contudo, explicar por que razão o
reconheceram
acórdão recorrido — que chegou à conclusão oposta — estaria em desacordo com a
jurisprudência desta Corte de modo a justificar a admissão do recurso especial.
A exigência de rigor no cotejo analítico é pressuposto inafastável para o
afastamento da Súmula n. 83, STJ.
Por fim, registre-se que as extensas digressões do agravante acerca da
legitimidade da busca pessoal, do conceito de fundada suspeita, da jurisprudência do STF
sobre o tema (inclusive o Tema 280) e dos precedentes desta Corte versam, em última
análise, sobre o mérito do recurso especial cujo processamento foi obstado. Tais
argumentos são impassíveis de apreciação nesta sede, tendo em vista que os óbices de
admissibilidade — Súmulas n. 7 e 83, STJ — não foram adequadamente superados.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:43
Código de Controle do Documento: 601b0b9f-1b5d-4543-a16c-5449ac36e58d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0455346-5
AREsp 3.114.405 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50005369320248210075 50050052220238210075 500500544561220238210075
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PABLO FERNANDO DA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PABLO FERNANDO DA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548528180940=908@
2025/0455346-5 - AREsp 3114405 Petição : 2026/0014264-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:40
Código de Controle do Documento: 01924F8A-0880-4B75-88FB-C1A9A266706D